Tribunal: STF
Processo: RE 1523166
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MOTORISTA. CONCESSÃO A EX-GOVERNADORES. LEI 2.255/2010 E DECRETO 15.861/2011 DO ESTADO DE RONDÔNIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO POPULAR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO EX-GOVERNADOR IVO NARCISO CASSOL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA SUA IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA TESE FIRMADA NO TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL E NA AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 136 - NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO 69.430 - NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÕES REMANESCENTES OBJETO DO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 6.284/2025 DO ESTADO DE RONDÔNIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE REAUTUAÇÃO DO FEITO COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Ação rescisória. Inépcia da inicial. Não verificada. Manifesta violação à norma jurídica. Alteração de entendimento do STF. Acórdãos paradigmas posteriores ao trânsito em julgado do acórdão combatido. Violação à cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Juízo rescisório improcedente. Aclaratórios opostos contra acórdão que julgou agravo interno manejado contra decisão a respeito do efeito suspensivo. Prejudicado. 
Não há que se falar em inépcia da inicial quando observados os requisitos da petição inicial previstos no art. 319 do CPC, assim como os demais pressupostos de admissibilidade da rescisória, isto é, indicado o pedido de rescisão (juízo rescindente) e de outro julgamento (juízo rescisório). 
Conforme Tema 136/STF ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’, razão pela qual superveniente modificação da jurisprudência do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara jurisprudência firme até então vigente no próprio STF. 
A jurisprudência da Suprema Corte ‘admite exceção à cláusula de reserva de plenário, quando o órgão fracionário declara a inconstitucionalidade de uma norma com base na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.’ (Rcl 11.055 ED, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 4-11-2014, DJE 227 de 19-11-2014). 
Ação rescisória improcedente.” (Doc. 53, p. 11-12, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Ivo Narciso Cassol (Doc. 54) foram desprovidos (Doc. 57, p. 13-29).
Nas razões do apelo extremo, Ivo Narciso Cassol apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 102, § 2º, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.601 e 5.346. Sustentou, em síntese, que “o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a prestac¸ão dos servic¸os de seguranc¸a com limitação ao final do mandato subsequente” (Doc. 58, p. 18). Alegou a inaplicabilidade, ao presente caso, da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal e do que decidido no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral. Requereu, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar procedente o pedido formulado nesta ação rescisória.  
Domingos Borges da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 66).
A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 136 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição da República por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 68). Irresignado, Ivo Narciso Cassol interpôs o presente agravo (Doc. 71) e agravo interno (Doc. 70), o qual foi desprovido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (Doc. 76, p. 3-4).
Em 12/06/2024, concedi efeito suspensivo ao recurso extraordinário, nos autos da Petição 11.882, em decisão que foi posteriormente mantida pela Primeira Turma desta Corte, ao julgar agravo interno (DJe de 19/09/2024).
Ivo Narciso Cassol ajuizou, em 26/06/2024, a Reclamação 69.430 perante esta Corte. Em 27/08/2024, julguei-a procedente para o fim específico de “cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no âmbito do Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos da Ação Rescisória nº 0800369-74.2020.8.22.0000, determinando a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte” (DJe de 28/08/2024, destaquei). Nada obstante, em 24/02/2025, a Primeira Turma desta Suprema Corte, Redator p/ o acórdão Min. Cristiano Zanin, proveu o agravo interno interposto pelo Estado de Rondônia para “negar seguimento à reclamação para manter a decisão reclamada” (DJe de 22/10/2025, destaquei). Referido acórdão foi ratificado em embargos de declaração (DJe de 19/11/2025) e transitou em julgado em 29/11/2025.
Domingos Borges da Silva, por intermédio das Petições STF 58.366 e 167.991/2025 (Docs. 84 e 92), noticiou o julgamento do Agravo Interno na Reclamação 69.430 e alegou suposta perda superveniente do objeto do recurso extraordinário.
Ivo Narciso Cassol, por intermédio da Petição STF 171.274/2025 (Doc. 94), noticiou a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na promulgação da Lei 6.284/2025 do Estado de Rondônia, que dispôs sobre a segurança institucional destinada a ex-Governadores.
Domingos Borges da Silva, por intermédio da Petição STF 173.134/2025 (Doc. 96), alegou que a referida lei não se aplicaria ao caso do agravante.
Ivo Narciso Cassol, por intermédio da Petição STF 14.126/2026 (Doc. 101), requereu, mais uma vez, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.
Domingos Borges da Silva, por intermédio da Petição STF 15.608/2026 (Doc. 103), requer que “seja certificado nos autos o trânsito em julgado das decisões objeto do Recurso Extraordinário”.
É o relatório. DECIDO.
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia julgou improcedente a presente ação rescisória com fundamento na tese firmada no Tema 136 da Repercussão Geral e na ausência de afronta à cláusula de reserva de plenário (Doc. 53).
Ab initio, constata-se que nada há que prover em relação às alegações de violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.601 e 5.346, bem como quanto à inaplicabilidade, ao presente caso, da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal e da tese firmada no Tema 136 da Repercussão Geral, porquanto a parte da decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao referido tema (Doc. 68), ratificada pelo Plenário da Corte de origem no julgamento do agravo interno interposto por Ivo Narciso Cassol (Doc. 76, p. 3-4), tornou-se definitiva com o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte no Agravo Interno na Reclamação 69.430. 
Assim, remanescem pendentes de apreciação apenas as questões trazidas no agravo interposto por Ivo Narciso Cassol (Doc. 71) contra a parte da decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que inadmitiu seu recurso extraordinário (Doc. 68).
O agravo não merece prosperar.
In casu, verifica-se que o artigo 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido (Doc. 53). Além disso, os embargos de declaração opostos por Ivo Narciso Cassol (Doc. 54) não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992, destaquei)

A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre o professor Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Quanto à alegação de ocorrência de fato superveniente, trazida pela Petição STF 171.274/2025 (Doc. 94), consubstanciado na promulgação da Lei 6.284/2025 do Estado de Rondônia, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido da inaplicabilidade das disposições encartadas no artigo 493 do do Código de Processo Civil de 2015 em sede de recurso extraordinário, consoante se depreende do seguintes julgados:

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Fato novo superveniente. Inaplicabilidade do art. 493 do Código de Processo Civil em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Julgado anterior no qual se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. 
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável o art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 em sede de recurso extraordinário.
 2. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pela embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório. 
4. Embargos de declaração rejeitados.” (Recurso Extraordinário 1.349.333-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/05/2023, destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE DE APELO EXTREMO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO DA MATÉRIA DEBATIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. 
3. Insuscetível de exame, em sede de agravo interno, tese não veiculada nas razões do apelo extremo, por se tratar de inovação recursal. Insubsistente a alegação de fato novo. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 
4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 
6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário 1.398.021-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 06/06/2023, destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA À ORIGEM. 
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
III - A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 em sede de recurso extraordinário.
IV - Embargos de declaração rejeitados, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão e a imediata baixa dos autos à origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.388.267-AgR-segundo-ED-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma,  DJe de  15/05/2024, destaquei)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto por IVO NARCISO CASSOL (Doc. 71), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando PREJUDICADO o PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO formulado por intermédio da PETIÇÃO 14.126/2026 (Doc. 101). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte a REAUTUAÇÃO do presente feito como RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente